Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-59.2016.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração contra ato declaratório de inabilitação de licitante – Alegação de que a participante não ofertou caução idônea – Ilegalidade – Valor assegurado de acordo com as instruções do certame – Sagração como vencedora da competição, todavia, que não é corolário do reconhecimento da idoneidade da garantia – Ordem concedida – Desprovimento do recurso para manter a

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração contra ato declaratório de inabilitação de licitante – Alegação de que a participante não ofertou caução idônea – Ilegalidade – Valor assegurado de acordo com as instruções do certame – Sagração como vencedora da competição, todavia, que não é corolário do reconhecimento da idoneidade da garantia – Ordem concedida – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. Desprovimento do recurso interposto.